Tribunal: TJBA
Processo: 8063288-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063288-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEXANDRE CRUZ DOS PASSOS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET 125%. ACLARATÓRIOS POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO N° 8126836-92.2022.8.05.0001. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO 1º GRAU. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063288-62.2023.8.05.0000
.1 EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ALEXANDRE CRUZ DOS PASSOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Pùblico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.